Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHA POLICIAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR REAJUSTADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como as declarações da testemunha policial, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório com a manutenção da causa de aumento.
2. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta, que o trauma foi exacerbado. 2.1. Conquanto não se olvide que a vítima, menor de idade, possa ter sofrido abalo psicológico, tal circunstância, por si só, não transborda as consequências naturais do delito, salvo se restar efetivamente comprovado, ter sido o trauma exacerbado, o que de fato não ocorreu no caso em comento
3. Para uma valoração mais equânime na individualização da pena tem prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Pena reajustada.
4. Quando a confissão, ainda que parcial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deverá incidir a circunstância atenuante da confissão espontânea. Súmula 545/STJ. 4.1. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, tem a mesma força valorativa da agravante da reincidência, impondo-se a compensação integral entre ambas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.